Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-68.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-68.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: VALDEQUE ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO
do consumidor. Direito
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. SERVIÇO ESSENCIAL. ART. 22
do
CDC. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES DEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Sentença MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000008-68.2025.8.05.0123
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada VALDEQUE ROCHA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.